Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-58.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Coisa julgada. Inovação recursal. Excesso de execução. Ausência de comprovação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos embargantes visando à reforma de sentença que rejeitou embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) se há violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se o título é líquido, certo e exigível; (iii) se o demonstrativo do débito apresentado pelo exequente atende aos requisitos legais do art. 798, parágrafo único, do CPC; e (iv) se há excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida, sendo necessário que, da leitura do recurso, extraia-se a correlação entre os pontos questionados e os argumentos do julgado (art. 1.010 do CPC). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. A alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título foi objeto de julgamento de agravo de instrumento, cujo acórdão transitou em julgado, de forma que a reapreciação da matéria encontra óbice na coisa julgada.
5. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a tese nova não pode ser conhecida. A discussão sobre a ausência de demonstrativo de débito que atenda aos requisitos do art. 798, parágrafo único, do CPC, não foi suscitada anteriormente, caracterizando, portanto, inovação recursal.
6. O reconhecimento do excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e da comprovação do erro da apuração do credor, não sendo possível o acolhimento da referida tese quando o embargante não evidencia o erro de cálculo do exequente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O princípio da dialeticidade recursal exige a correlação entre os pontos questionados e os argumentos do julgado; 2. A análise da matéria em acórdão transitado em julgado impede sua reapreciação, sob pena de violação à coisa julgada; 3. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância. 4. O reconhecimento do excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e da comprovação do erro da apuração do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, parágrafo único; 1.010, 1.014. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946777, 0738806-57.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024; Acórdão 1930043, 0704143-79.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.